Tribunal: TJDFT
Processo: 0043451-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0043451-93.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, CASSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, RAQUEL CAVALCANTI MACHADO D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator